Tribunal: CARF
Processo: 10855.902866/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.902866/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.293 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
ARTECOLA LAMINADOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Verificado através de diligência o alegado pelo contribuinte, cabe reconhecer o
valor pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.902866/2013-82
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902866/2013-82

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte, não restando assim crédito disponível para a compensação de débito
pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação que o crédito pleiteado estava alocado para quitação de débito (outro), não
havendo nenhum valor disponível.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade.
Em sessão de 15/09/2020, houve a deliberação deste colegiado para converter o
presente processo em diligência, pelo qual agora retorna.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Tratam os autos em que foi proferido despacho decisório indeferindo
integralmente o PER/Dcomp em questão, a qual se pleiteia compensações do alegado pagamento
indevido de IRPJ (código 2362) relativo ao mês 12/2010, recolhido em 28/02/2011 no valor de
R$ 116.574,01 (principal+multa mora+juros). Os valores estariam integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, a agora recorrente alegou que informou em
PER/Dcomp erroneamente como pagamento a maior o valor, enquanto o correto seria saldo
negativo de IRPJ.. Contudo, procurou demonstrar seu direito, trazendo a DCTF e DIPJ do
período, bem como a relação de IRRF retidos e comprovantes de arrecadação.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.902866/2013-82

Na apreciação, a DRJ julgou improcedente as alegações, acompanhando
praticamente o despacho – ou seja, o crédito do DARF estava totalmente utilizado. Nada mais de
relevante se manifestou.
Em recurso voluntário, reitera suas alegações, procurando novamente demonstrar
o erro que praticara.
Em sessão de 15/09/2020, houve a deliberação deste colegiado para converter o
presente processo em diligência, pelo qual agora retorna.

Do recurso voluntário e respectivo retorno de diligência:
Retornado o processo de diligência, conforme consta na informação fiscal de fls.
295/298, após execução da mesma, houve a conclusão pela confirmação do pagamento a maior
de IRPJ, como pleiteava o contribuinte, agora recorrente.
Nas palavras da conclusão a informação fiscal:
Conclusão
7. Diante desses fatos, entende-se que a parte interessada realmente efetuou
pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
referente à estimativa dezembro do ano-calendário 2010, no montante de R$
106.948,58, sendo esse o valor do saldo que deverá ser utilizado na compensação
das DCOMP ́s (Declaração de compensação) vinculadas ao crédito pleiteado.

Não havendo nenhum elemento nos autos que desabone a conclusão ali expedida,
entendo pelo seu acolhimento.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 106.948,58 (valor
original), reconhecendo as homologações até o limite deste valor.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 310
DF CARF MF
Original